Tribunal: CARF
Processo: 10140.725324/2021-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-08-02

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10140.725324/2021-46
Recurso
De Ofício
Acórdão no
2201-010.743 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de junho de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
NOEMI CABRERA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2017
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA.
INDENIZAÇÃO. SÚMULA CARF N. 42.
Não incide o imposto sobre a renda das pessoas físicas sobre os valores
recebidos a título de indenização por desapropriação, direta ou indireta.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado(a)), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata o Lançamento (fls. 26 a 29) de exigência de IRPF por omissão de
rendimentos recebidos por pessoa jurídica, referente ao Ano-calendário 2017, Exercício 2018, no
valor à época de R$ 19.408.453,67.
A Contribuinte, cientificada, apresentou Impugnação (fl. 03), em que alega que a
origem dos rendimentos se deu por desapropriação indireta, mediante Processo Judicial n.
0000685-65.2016.403.6006, conforme sentença de 26/11/2010, no valor de R$ 42.840.400,88.
Sendo o valor de caráter indenizatório, aduz ser isento de tributação. Informa, ao final, que o
valor de R$ 1.285.212,02 foi retido indevidamente a título de Imposto de Renda Retido na Fonte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10140.725324/2021-46
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.743 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.725324/2021-46

O Acórdão 103-009.341 (fl. 119 a 124) julgou procedente a impugnação,
exonerando-se o débito fiscal lançado e determinando-se a restituição do IRPF informado na
Declaração de Ajuste Anual mais acréscimos legais, pois, da análise do Processo Judicial n
0000685-65.2007.403.6006, o valor auferido possui natureza jurídica de desapropriação indireta
(fl. 122). Com isso, houve Recurso de Ofício.
Constatou-se, ainda, que a tributação do IRPF sobre os rendimentos recebidos
pela desapropriação foram computados como rendimentos sujeitos ao ajuste anual, quando
deveriam ter sido computados na qualidade de ganho de capital com retenção exclusivamente na
fonte e em separado, não integrando a base de cálculo do imposto na declaração de rendimentos,
ao passo que a alíquota aplicada deveria ser de 15%, vide art. 142 do Decreto n. 3.000/1999
(RIR), enquanto a autoridade fiscal submeteu o valor à tabela progressiva anual.
Em 31/10/2022 os autos foram encaminhados ao CARF, sem contrarrazões da
PGFN (fls. 136 e 137).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade
O Ministério da Economia, por meio da Portaria no 2, elevou de R$ 2,5 milhões
para R$ 15 milhões o valor de alçada de recursos de ofício ao Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, quando a decisão de primeira instância administrativa exonerar o contribuinte
do pagamento de tributo e encargos de multa.
Dado que o valor do crédito calculado até 29/11/2019, no valor de R$
19.408.453,67, ultrapassa o limite de alçada no momento deste julgamento (Súmula CARF no
103), e levando em conta que o valor foi integralmente exonerado pela decisão de 1a instância,
entendo pela admissibilidade do Recurso de Ofício.
Desapropriação indireta
Consoante sentença no Processo Judicial n° 0000685-65.2007.403.6006, o valor
auferido pelo contribuinte possui natureza jurídica de desapropriação indireta, como diz o
próprio nome da Ação, registrado na Sentença judicial (fl. 51).
Tem-se, sobre o tema, a Súmula CARF no 42, Aprovada pela 2a Turma da CSRF
em 08/12/2009: Não incide o imposto sobre a renda das pessoas físicas sobre os valores
recebidos a título de indenização por desapropriação. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.743 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.725324/2021-46

Resta saber, todavia, se esta não incidência inclui a desapropriação indireta, como
é o caso da que resultou a ação judicial contra o Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária – INCRA.
Cabe explicar que na desapropriação direta o poder público segue um
procedimento e acerta uma indenização com o proprietário antes de tomar posse do bem. Já na
apropriação indireta, o poder público primeiro toma posse do bem e somente acerta uma
indenização com o proprietário, caso ele venha a reclamar.
Como visto, apesar do adjetivo a desapropriação indireta em nada difere da direta.
Não cabe também falar que a interpretação da isenção deve ser restrita pois, ao contrário do que
foi dito pela decisão de piso, o ganho de capital oriundo da desapropriação não é isento, trata-se
de não incidência. A indenização visa a recomposição do patrimônio – não é, portanto, renda.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso de Ofício e, no mérito, nego provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 140
DF CARF MF
Original